Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE NOTEBOOKS. DEFEITO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
2. Dessa forma, a demora do fornecedor em devolver a quantia paga (R$ 4.598,00) por dois notebooks que apresentaram defeito e foram devolvidos pelo consumidor não é suficiente para aflorar o dano moral, pois não há prova de repercussão relevante e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, mesmo porque a ação foi ajuizada dez dias depois da compra. A autora adquiriu o produto em 18 de julho, promoveu a devolução no dia 19 e ajuizou a demanda em 28 de julho. Esse curto período infirma a alegação de perda de tempo útil na tentativa de solucionar a questão administrativamente.
3. Nesse cenário, mostra-se adequada a condenação das rés a restituir a quantia paga pelos produtos, devidamente corrigida, tal como fez a sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.